Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-40.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO E VALIDADE DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao autor fornecer endereço para a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão e do réu, para propiciar a apreensão do veículo e a subsequente citação.
2. Somente após a apreensão do veículo, é promovida a citação do réu, que constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência autoriza a extinção do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC, já que o processo não pode permanecer indefinidamente paralisado sem o aperfeiçoamento da relação processual, contudo a sentença deve ser mantida, por fundamento diverso, qual seja, unicamente, no art. 485, IV, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.